Tribunal: STJ
Processo: 0016123-96.2016.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1847510 - PR (2019/0333992-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARCELO ZANON SIMÃO
ADVOGADO
: FABIO ZANON SIMAO - PR044090
EMBARGADO
: TIP TOP ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: PAULO
VINÍCIUS
DE
BARROS
MARTINS
JUNIOR
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608
EDUARDO EGAS DE OLIVEIRA - PR042957
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: a7b6b97b-be76-48d9-ad05-d79c5079c1cb

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1847510 - PR (2019/0333992-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARCELO ZANON SIMÃO
ADVOGADO
: FABIO ZANON SIMAO - PR044090
EMBARGADO
: TIP TOP ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: PAULO
VINÍCIUS
DE
BARROS
MARTINS
JUNIOR
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL - PR019608

EDUARDO EGAS DE OLIVEIRA - PR042957
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão de fls. 827-
832 da Quarta Turma que rejeitou os primeiros embargos de declaração.
Insiste a parte ora embargante em omissão no acórdão embargado, pois este
não teria enfrentado o disposto no
do Código Civil, que trata da boa-fé objetiva.
art. 187
O embargante reitera os termos do agravo interno, incluindo o caráter
irrepetível da verba alimentar.
Impugnação às fls. 843-844, na qual a parte embargada alega que não há
omissão na decisão embargada, pois a Turma Julgadora apresentou fundamentos
suficientes para justificar a posição adotada.
É o relatório.
VOTO
No presente caso, a parte opôs novos embargos de declaração sustentando a
omissão das mesmas teses já ventiladas e rechaçadas por esta Corte, configurando
mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA51640590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:10
Código de Controle do Documento: 92c24fd0-1cf5-4895-808d-cd7976b8fd3d

Reitero que o acórdão do Tribunal de origem, ao afastar a tese de
impossibilidade de repetição dos valores provisoriamente recebidos pelo Síndico da
Massa Falida - em confronto com a legislação de regência -, não se distanciou da
jurisprudência desta Corte Superior.
Conforme já reconhecido em diversas oportunidades, o princípio da
irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar não é absoluto, devendo ser
flexibilizado para viabilizar a restituição de valores em situações excepcionais, para
obstar o enriquecimento sem causa, em especial quando os valores recebidos são
provisórios e sujeitos à prestação de contas, como no caso dos autos. Por esse mesmo
motivo, não há que se falar em violação ao
do Código Civil.
art. 187
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do
conclui-se que a pretensão da parte
art. 1.022
CPC/2015,
embargante é
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos e advirto a parte embargante
sobre a reiteração desse expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre
o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:10
Código de Controle do Documento: 92c24fd0-1cf5-4895-808d-cd7976b8fd3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.847.510 / PR
Número Registro: 2019/0333992-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00161239620168160000 15369136 1536913601 1536913602 1536913603 1536913604 1536913605
161239620168160000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO ZANON SIMÃO
ADVOGADO
: FABIO ZANON SIMAO - PR044090
RECORRIDO
: TIP TOP ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - PR019608
EDUARDO EGAS DE OLIVEIRA - PR042957
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO ZANON SIMÃO
ADVOGADO
: FABIO ZANON SIMAO - PR044090
EMBARGADO : TIP TOP ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: PAULO VINÍCIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - PR019608
Documento eletrônico VDA52002769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: be9c2c4d-4fbe-41d7-b8dd-a28e27bc3190

EDUARDO EGAS DE OLIVEIRA - PR042957
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: be9c2c4d-4fbe-41d7-b8dd-a28e27bc3190